Tribunal: STJ
Processo: 1022832-30.2024.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246405 - SP(2025/0462743-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: D M L E (MENOR)
REPR. POR
: R M
ADVOGADO
: MURILLO DE SOUZA - GO048026
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
autorização concedida pela ANVISA para importação de medicamento
destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a
segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência
Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das
condutas previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não
substitua o devido registro, justifica a realização de
em relação
distinguishing
ao Tema 990/STJ.
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista
465/2021,
(TEA).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de
improcedência proferida em primeiro grau.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e4b95174-6758-4d77-a069-75adc33ce6e0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e4b95174-6758-4d77-a069-75adc33ce6e0

RECURSO ESPECIAL No 2246405 - SP(2025/0462743-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: D M L E (MENOR)
REPR. POR
: R M
ADVOGADO
: MURILLO DE SOUZA - GO048026
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
autorização concedida pela ANVISA para importação de medicamento
destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a
segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência
Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das
condutas previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não
substitua o devido registro, justifica a realização de
em relação
distinguishing
ao Tema 990/STJ.
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista
465/2021,
(TEA).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de
improcedência proferida em primeiro grau.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

Trata-se de recurso especial interposto por N D I S S, fundamentado no artigo 105,
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 389-397):

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
RECURSO PROVIDO. Autor, menor de idade, diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista TEA e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TDHA. Tratamento com medicamentos convencional ineficaz, sendo
recomendado ao paciente o fármaco denominado ‘CANNABIDIOL SLEEP |
Óleo Peppermint CBD’. Plano de saúde que negou o referimento
medicamento sobre argumento de ausência do rol da ANS e, por conseguinte,
hipótese de exclusão contratual. Sentença Improcedente. Apelo o autor
buscando a reforma da decisão. Aplicação do CDC juntamente com a Lei dos
Plano de Saúde. Súmula 608 do STJ e Súmula 100 do TJSP. Restrições
contratuais que devem ser analisadas de modo mais favorável ao consumidor.
do CDC. Autor menor de idade, diagnosticado com TEA e TDHA,
Art. 47
resultando em crises de irritabilidade, ansiedade e sobrecarga sensorial.
Ausência de tratamento alternativo eficiente. A mera ausência do
medicamento no rol da ANS não desobriga o plano de saúde, no caso
concreto, a fornecer o fármaco ora pleiteado. Súmula 102 e 96 do TJSP. A
legislação permite a importação de produtos derivados de Cannabis para uso
próprio mediante prescrição médica. Negativa da cobertura que não pode
prevalecer diante da necessidade comprovada do tratamento prescrito pelos
médicos do paciente.
VI, da
Medicamento que, embora
Art. 10,
Lei 9.656/98.
seja de uso domiciliar, possui rigorosa regulamentação imposta pelos órgãos
governamentais, hipótese que afasta a incidência do Tema 990 do STJ no
caso concreto. Precedentes desta 8a Câmara. Sentença Reformada. Dado
provimento ao recurso.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois houve omissão no
acórdão recorrido acerca da aplicação do artigo 10, inciso VI e § 4o, da Lei no 9.656/1998,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
(b) artigo 10, inciso VI e § 4o da
eis que é legítima a recusa de
Lei no 9.656/1998,
fornecimento de medicamento de uso domiciliar e não previsto na cobertura mínima imposta
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
(c) artigo 12, inciso I, alínea "b", da
pois é licita a limitação de
Lei no 9.656/98,
tratamentos e procedimentos solicitados pelo médico assistente ao rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e da sustentabilidade do plano.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 543-464).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, menor impúbere diagnosticado com
transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH),
alegou necessitar do medicamento "CANNABIDIO SLEEP - Óleo Peppermint CBD - 3.000
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

mg", cuja cobertura e fornecimento foram negados pelo plano de saúde demandado. Por essa
razão, propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pugnando pela
determinação de fornecimento ou custeio do referido fármaco, em observância às indicações
médicas.
Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, ao fundamento de que, não se
encontrando incluído no rol da Agência Nacional de Saúde ou consistindo em antineoplásico ou
medicação assistida em
, o medicamento não configura exceção que obrigue seu
home care
fornecimento para tratamento domiciliar (e-STJ, fls. 326-329).
No acórdão, foi conhecida e provida a apelação interposta pela parte autora, para
determinar o
do medicamento, invertendo-se o ônus sucumbencial. A
fornecimento/custeio
Corte reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, efetuou
em
distinguishing
relação ao Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, e consignou a possibilidade de mitigação
da natureza taxativa do rol da ANS, quando inexistente comprovação de outros recursos
terapêuticos igualmente eficazes para o caso. Concluiu, então, pela natureza abusiva da recusa
em razão da existência de cobertura para a doença e de expressa indicação médica, somada à
impossibilidade de aquisição do medicamento por outros meios (e-STJ, fls. 389-397).
A questão controvertida apresentada a este Tribunal Superior consiste em definir se
o plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, destinado ao
tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
Como acima consignado, o Tribunal local, quando do julgamento do recurso de
apelação, concluiu pela obrigatoriedade da cobertura da medicação à base de canabidiol pelo
plano de saúde, conforme se infere das seguintes passagens do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

"O plano de saúde, por sua vez, negou o referido medicamento sob o
argumento de que este não consta no rol da ANS, hipótese que se opera a
exclusão contratual (fls.
).
47/48
Ocorre que tais limitações contratuais devem ser reanalisadas, de modo
que sejam interpretadas de maneira mais favoravelmente ao consumidor (art.
47 do CDC).
Inolvidável, ademais, que o objeto do contrato in casu é a prestação de
assistência médica, sendo incontroversa a sua vigência ao consumidor (fls.
60).
Destaca-se que, embora o rol da ANS seja taxativo, a sua mitigação é
permitida quando inexiste comprovação de outros recursos terapêuticos
igualmente eficazes, ônus que pertencia ao réu (Art. 6, VIII, do CDC), ao
passo de se tornar abusiva a negativa pelo plano de saúde.
À vista disso, este TJSP sedimentou o entendimento de que “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS” (TJSP. Súmula n.o 102).
E ainda: “Havendo expressa indicação médica de exames associados a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento” (TJSP. Súmula n.o 96).
O artigo 10, VI, da
apenas prevê a cobertura obrigatória de
Lei 9.656/98
medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, mas, no caso dos
produtos à base de cannabis, é certo que não se pode dispensar tratamento
equivalente a outras medicações de uso domiciliar, eis que, salvo exceções, o
que não se verifica no caso dos autos, não se trata de fármaco disponível em
farmácias. (...)
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

Inolvidável, ainda, que o tratamento à base de medicamentos derivados de
cannabis possuem amplas evidências científicas, inclusive para o caso do
autor, conforme relatórios médicos já citados, o que preenche os requisitos
elencados no
§ 13, I, da
incluído pela
(...).
art. 10,
Lei 9.656/98,
Lei 14.454/22
Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a
rigorosa regulamentação imposta pelos órgãos reguladores para a
comercialização do medicamento em comento, é o caso de afastar a
incidência do Tema 990 do STJ, conforme, inclusive, entendimento desta 8a
Câmara em casos análogos (...).
Considerando, portanto, o quadro clínico do autor, somado as
peculiaridades do caso em voga, é o caso de dar provimento ao recurso, a fim
de determinar que o plano de saúde
o medicamento pleiteado
forneça/custeie
pelo autor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais), no limite de 30 (trinta) dias."

Na hipótese em análise, reconhece-se a orientação firmada no REsp no 1.726.563/SP
– Tema no
–, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual é lícita a
990/STJ
recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem realizado o
nas hipóteses de
distinguishing
medicamento desprovido de registro cuja importação tenha sido autorizada pela Anvisa, a
exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização concedida pela Anvisa para importação do
medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, constitui
medida que, conquanto não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do
fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia,
além de afastar a tipicidade das condutas previstas no
da
art. 10, inciso IV,
Lei no 6.437/1977,
bem como nos arts. 12
66 da
c/c.
Lei no 6.360/1976.
Nesse sentido, vale mencionar:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento
que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de
cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%,
prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista -
TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização
da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob
prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro,
evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise
da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir
a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
bem
art. 10,
Lei n. 6.437/1977,
como no

o
da
art. 12, c/c art. 66
Lei n. 6.360/1976.
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno
improvido."
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

(AgInt no
relator
,
REsp 2.101.052/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO.
CANABIDIOL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo
sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos
planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e
não nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe
a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização
pela ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano
de saúde.
III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do
STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento,
mesmo sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade
das condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo
plano de saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte agravante
exerceu seu direito de petição sem caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: 'A autorização da ANVISA para importação de
medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA)'.
Dispositivos relevantes citados:
V e VI;
Lei 9.656/98, art. 10,
Lei 6.360/76,
e 66;
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 12
Lei 6.437/76, art. 10,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.923.107/SP,
10.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins,
REsp 2.089.266/SP,
Terceira Turma, julgado em 12.08.2024."
(AgInt no
relator
AREsp 2.619.330/RJ,
Ministro ANTONIO CARLOS
A, Quarta Turma, julgado em
DJe de
FERREIR
25/11/2024,
29/11/2024)

Esclarecidos os pontos acima mencionados, no caso em análise, o fármaco postulado
Nesse contexto, conforme o atual entendimento desta Corte
destina-se à utilização domiciliar.
Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à
exceção de: (i) medicamentos necessários para a realização dos
procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da

o, III, da Resolução ANS
); (ii)
Lei n. 9.656/1998, c/c art. 8
465/2021
medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, c, e II, g, da
; (iii) medicamentos para o
art. 12,
Lei n. 9.656/1998)
controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento
antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c /c art. 12,
I, c, da
e (iv) medicamentos prescritos para tratamento
Lei n. 9.656/1998)
no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em
substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de
previsão contratual (art. 13 da Resolução ANS

II, d, da
465/2021 c/c art. 12,
, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
Lei n. 9.656/1998)
2. Recurso especial provido."
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.223.390/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de
trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso
do medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção
da gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde,
considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso
domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos
orais e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de
saúde.
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento
enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
específicas previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que
não estão enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de
saúde".
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC, arts. 489
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
e
1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
16/12/2024.
(
relator
,
REsp n. 2.181.903/MT,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA
DAS
SITUAÇÕES
ESPECIAIS
QUE
OBRIGAM
O
FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)" (AgInt nos
465/2021
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
(
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.883.654/SP,
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
REsp n. 2.071.979/SP,
Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
29/4/2024,
.
2/5/2024)

No caso em apreço, reitera-se que o Tribunal de origem esclareceu que o paciente foi
diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), com prescrição médica do fármaco à
base de canabidiol.
O referido medicamento não se classifica como antineoplásico e pode ser
autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não demandando, portanto, a intervenção
de profissional de saúde habilitado. Ressalta-se, ademais, que o medicamento não consta do rol
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

estabelecido pela Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para o
465/2021
tratamento da condição clínica em questão, razão pela qual não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura.
Por fim, quanto ao fornecimento pelas operadoras de plano de saúde dos fármacos à
base de canabidiol, a colenda
, na sessão de 03 de fevereiro de 2026, ao julgar o
Quarta Turma
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que
REsp 2.224.539/SP
o
medicamento à base de canabidiol não se classifica como antineoplásico, não se enquadra
no regime de medicação assistida (
) e não consta do rol estabelecido pela
home care
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória. Assim, não se
465/2021
mostra abusiva a recusa da operadora de custear a cobertura do medicamento de uso
domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, devendo ser observado
o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde.
Portanto, sendo o medicamento de uso domiciliar e não sendo uma das hipóteses de
exceção, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde, motivo
pelo qual o recurso comporta provimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença
de improcedência proferida em primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 3565cee9-2d14-4a12-b12a-e26f3b373fa8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.405 / SP
Número Registro: 2025/0462743-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10228323020248260564 20250000303029
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N D I S S
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: D M L E (MENOR)
REPR. POR
: R M
ADVOGADO
: MURILLO DE SOUZA - GO048026
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: a7616645-e9f2-400f-a2d1-ba2f4103a287

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: a7616645-e9f2-400f-a2d1-ba2f4103a287